Tribunal: TJDFT
Processo: 0022239-04.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. INTERCORRENTE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por cooperativa de crédito contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução de título extrajudicial movida contra devedor inadimplente. Alegação de inaplicabilidade do prazo trienal por se tratar de execução oriunda de ação de busca e apreensão convertida em execução de cédula de crédito bancário.
2. A sentença rejeitou os embargos de declaração e extinguiu o feito com base no art. 924, V, c/c art. 487, II, do CPC, considerando o início do prazo de prescrição intercorrente após suspensão determinada nos termos do art. 921, § 1o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se, na conversão de ação de busca e apreensão em execução de cédula de crédito bancário, o prazo prescricional intercorrente deve ser trienal ou quinquenal; e
(ii) se a exequente manteve diligência suficiente para afastar a prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Aplica-se à cédula de crédito bancário o prazo trienal de prescrição, nos termos do art. 206, §3o, VIII, do CC, e art. 70 do Decreto no 57.663/1966, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT.
5. Após a suspensão da execução por um ano, nos termos do art. 921, §1o, do CPC, iniciou-se automaticamente a contagem do prazo de prescrição intercorrente em 05/06/2021, findando-se em 06/06/2024, sem manifestação eficaz da parte exequente para satisfazer o crédito.
6. Requerimentos de diligências que não resultam na localização de bens não interrompem nem suspendem o prazo prescricional.
7. A sentença proferida observou o escoamento do prazo prescricional e corretamente reconheceu a extinção do processo com resolução do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional da pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário é trienal. 2. A suspensão da execução por um ano nos termos do art. 921, §1o, do CPC, seguida da não efetiva localização de bens da parte executada, enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §1o, 924, V, e 487, II; CC, art. 206, §3o, VIII; Decreto no 57.663/1966, art. 70.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.992.331/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 13.03.2023; TJDFT, Acórdãos no 1899586 e no 1831046.